Tribunal: TJSP
Processo: 2320028-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO QUE DEMANDA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela autora contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO QUE DEMANDA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela autora contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a competência para julgar a ação em que o autor pleiteia adicional de insalubridade, considerando a necessidade de prova pericial e a inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Tupã.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminarmente. Deferimento da justiça gratuita para fins do recolhimento do preparo recursal. Recurso tempestivo que merece ser conhecido. Tema 988 do STJ. Mérito. O art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09 determina a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública apenas nas comarcas onde estiver instalado, o que não é o caso do Município de Tupã. Competência relativa. Natureza da ação, ademais, que requer produção de prova pericial, o que também justifica a tramitação do feito na Justiça Comum. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 98; Lei no 12.153/2009, arts. 2o, 10, 23; CPC/2015, art. 1.015.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; REsp n. 1.896.379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021 (IAC 10).
TJSP, AI 2088705-66.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 20/05/2025; AI 2200391-63.2025.8.26.0000, Rel. Francisco Shintate, 11a Câmara de Direito Público, Foro de Tupã, j. 27/08/2025; AI 2110582-62.2025.8.26.0000, Rel. Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j. 18/08/2025.